Tribunal: TJSP
Processo: 2230887-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS e Taxas – Comarca de Pedreira.
I – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Executado não citado em prazo razoável – Demora injustificada do Município-exequente na localização efetiva do executado – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS.
II – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS e Taxas – Comarca de Pedreira.
I – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Executado não citado em prazo razoável – Demora injustificada do Município-exequente na localização efetiva do executado – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS.
II – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
III – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil – Recurso provido.